Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À APREENSÃO DO BEM. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. OMISSÃO OU ERRO MATERIAL AUSENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Não localizado o veículo e, consequentemente, não citado o réu, bem como não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, o credor deve promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, uma vez que a citação é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. A citação do réu constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e sem que haja a apreensão do veículo, a parte ré não pode ser citada, não se aperfeiçoando a relação processual. A ausência de citação, portanto, autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se cuida de abandono da causa.
3. A inércia da parte autora que à prolação da sentença de extinção, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, não afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processuais, uma vez que a desídia da parte não pode conduzir à indefinida procrastinação do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.